Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIDA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. TEMA 1.009. NÃO APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. SERVIDOR PÚBLICO. OPÇÃO. CUMULAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte que, desatinada do que restou resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável ou segundo o que defende como legal e legítimo, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculou quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe foi assegurado originariamente. Preliminar de ofício suscitada. Recurso conhecido em parte.
2. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedido efetuado por meio das contrarrazões não conhecido. Precedentes.
3. Cinge-se a controvérsia acerca da obrigação do servidor público em restituir ao Distrito Federal valores recebidos a título de Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva – TIDEM, em virtude do exercício simultâneo com outra atividade remunerada, pública ou privada.
4. A tese firmada nos Recursos Especiais Repetitivos 1769209/AL e 1769306/AL (Tema 1.009) não se aplica aos presentes autos, uma vez modulados os efeitos para limitar a aplicação da tese às demandas ajuizadas após a prolação do acórdão, não se subsumindo ao processo em análise.
5. A percepção da Gratificação de Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM pelo professor da rede pública de ensino do Distrito Federal pressupõe o não exercício de outra atividade remunerada pública ou privada em outra unidade da federação, ainda que de magistério.
6. Configura má-fé do servidor público a assinatura de termo de opção pelo regime da TIDEM, no qual há a afirmação inverídica de que não exercia outra atividade remunerada, pública ou privada.
6.1. Manifesta a má-fé, mostra-se legal e legítima a revisão administrativa do ato concessivo da gratificação, bem como a exigência pela Administração Pública de ressarcimento dos valores pagos indevidamente ao servidor.
7. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
8. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.